Tribunal: TJMT
Processo: 1022479-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022479-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), CLEBSON WILLIAM PIMENTEL DA COSTA - CPF: 012.435.452-16 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC –HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO –RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a realização da prova pericial foi determinada de ofício pelo julgador, a distribuição do custeio da prova deve ser conforme a disciplina do art. 95 do CPC, que prescreve que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022479-89.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
” (Número Único 1004127-91.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLEBSON WILLIAM PIMENTEL DA COSTA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, rateando igualitariamente os ônus financeiros correspondentes, tendo os honorários pericias sido arbitrados em R$ 1.000,00 (cf. fls. 01/04 Id. nº 31919061 dos autos de origem).

A agravante reafirma que, como o dever de provar fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, deve ela arcar com o adiantamento das respectivas despesas, inclusive porque “
a lide de origem é uma ação revisional baseada única a exclusivamente no inconformismo da parte com a conclusão da perícia realizada na via administrativa, sendo certo que tal inconformismo carece de quaisquer indícios sobre eventual irregularidade havida na avaliação médica feita naquela oportunidade
”.

Alega, ainda, que “
não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela
” (cf. fls. 05/06 Id. nº 64320469).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o autor seja compelido a arcar com a integralidade dos honorários periciais, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. fls. 10 Id. nº 64320469).

A decisão vinculada ao Id. nº64389459, proferida em 04.11.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal
para ordenar o rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial entre os litigantes.

O agravado ofertou contrarrazões com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 66670995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Na petição inicial, o autor disse muito claramente que a Seguradora “
solicitou e marcou uma perícia com o médico indicado por ela, para que pudesse comprovar a invalidez permanente do autor
” e que “
somente após essa perícia é que
(...)
recebeu sua indenização no valor de R$ 3.375,00
”, com o qual não concorda, daí porque pediu fosse a Seguradora/ré compelida a juntar “
todos os documentos entregues pelo reclamante para abertura do processo administrativo, inclusive o laudo realizado pelo médico da seguradora, sob pena de serem consideradas verídicas as alegações do autor
” (cf. fls. 03/07 Id. nº 17673983

dos autos de origem).

Por outro lado, na contestação, após dizer que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato alegadamente constitutivo de seu direito, porque “
sequer trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar a alegada invalidez e o seu grau
”, a Seguradora/ré/agravante fez a seguinte assertiva: “
caso haja determinação de prova pericial, esta deve ser custeada pelo autor, que é quem deve provas os fatos constitutivos de seus direitos, e/ou suportados pelo Estado, em caso da parte demandante ser beneficiária de justiça gratuita
” (cf. fls. 14 e 17 Id. 19600176

dos autos de origem).

Ao se pronunciar sobre a realização da prova pericial, a julgadora determinou que, considerando o “
que dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial”
(cf. fls. 03 Id. nº 31919061 dos autos de origem)
.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade do supracitado dispositivo legal, ou seja, como a realização da prova pericial médica foi ordenada de ofício pela julgadora, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre os litigantes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO PAGAMENTO - RATEAMENTO ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC/2015 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 95, do CPC/2015, se a produção de prova pericial é determinada de ofício pelo juiz, o ônus do pagamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes. Para a configuração da litigância de má-fé é imprescindível que reste satisfatoriamente comprovado nos autos que a conduta da parte enquadra-se em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC/2015, cujo rol é taxativo, adotando o litigante, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, e que não se tenha apenas utilizado os meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0313.15.011295-8/001 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 22/02/2018 – DJE em 06/03/2018)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PERÍCIA DETERMINADA EX OFFICIO PELO JULGADOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. De acordo com o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Hipótese em que o Magistrado a quo determinou, exofficio, a produção da prova pericial, cabendo às partes dividirem os custos dos honorários do expert. Precedentes do E. STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(TJRS - Segunda Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70082217423- Relª. Desª.
Lúcia de Fátima Cerveira
- Julgado em 27.11.2019)

Ressalvo que não influencia na questão ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ficando suspensa tão somente a exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência à outra parte.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008398-09.2018.8.11.0000 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG)” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 1006873-26.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 20/09/2017 - DJE 29/09/2017).

Feitas tais considerações, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020